Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710916-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DA SILVA LUIZ AGRAVADO: CONDOMINIO QUINTAS ITAPOA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO DA SILVA LUIZ (executado), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id. 15857988 – p. 158) que, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0709367-08.2018.8.07.0001), manteve a constrição realizada via BACENJUD (Id. 15857988 - pp. 130/132), sob o fundamento de que o ora agravante não comprovou que a quantia penhorada trata-se de verba de caráter alimentar. Ademais, intimou o exequente a indicar conta bancária do titular do crédito para a realização da transferência, no prazo de 05 (cinco) dias, e determinou a expedição de alvará de levantamento da quantia penhorada, após decorrido o citado prazo. Eis o teor da decisão: “Não obstante a impugnação de ID 60424128, mantenho a constrição realizada via BACENJUD (ID 58566535), eis que, apesar das alegações, o executado não comprovou que a quantia penhorada trata-se de verba de caráter alimentar. Preclusa a presente decisão, intime ao exequente a indicar conta bancária do titular do crédito para a realização da transferência, no prazo de 05 dias. Decorrido o prazo, expeça-se alvará de levantamento da quantia penhorada. Nos termos da decisão de ID 57230187, fica o exequente intimado, pela derradeira vez, a se manifestar acerca das consultas realizadas e indicar o(s) bem(ns) que pretende a penhora, sob pena de suspensão da ação, nos termos do artigo 921, III do CPC.” (Id. 15857988 – p. 158) Em suas razões recursais (Id. 15857966 – p. 1/7), o executado, ora agravante, informa que: a) “trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo Condomínio Quintas Itapoã em face de João da Silva Luiz” (p. 2); b) “após a petição de cumprimento de sentença, foi prolatada decisão ID N. 57230187 que redundou na penhora, por meio do sistema BACENJUD, do valor de R$ 371,97 (trezentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos), na conta corrente do Banco do Brasil – Agência: 2881-9, Conta no 5415-1, de titularidade do agravante” (pp. 2/3); c) “apresentou impugnação à penhora ID N. 60424128, ao argumento de que o valor bloqueado, além de ínfimo diante do valor da execução que alcança o montante de R$12.570,30, destina-se ao sustento dele e de sua família de forma a assegurar-lhes o mínimo existencial e, portanto, é impenhorável” (p. 3). Sustenta que a quantia bloqueada de R$ 371,97 (trezentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos) é impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, vez que destina-se ao sustento do executado e de sua família. Argumenta que o valor bloqueado é ínfimo se comparado ao valor da execução, sento totalmente absorvido para o pagamento das custas processuais (art. 836, caput, do Código de Processo Civil). Defende a desconstituição da aludida penhora, de forma que seja determinando à entidade financeira responsável o desbloqueio imediato da quantia em questão. Salienta que a dívida em epígrafe não tem caráter alimentar. Alega que o levantamento da quantia penhorada causará prejuízo ao agravante, já que tal montante é essencial para garantir o sustento de sua família. Destaca que o salário do recorrente e insuficiente para custear as despesas essenciais, já que, conforme depreende-se do contracheque de abril/2018 (Id. 15857987 - p. 98), o executado percebe remuneração de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais). Relata que se encontra afastado do trabalho desde 20/03/2020 pelo prazo de 60 (sessenta) dias, segundo atestado médico de Id. 15857988 - p. 154. Narra que, além de estar sendo submetido a tratamento psicológico, fazendo uso de medicamentos controlados e de alto custo como Fluoxitina e Amitriptilina (Id. 15857988 - p. 157), tem uma filha menor de idade e foi obrigado a requerer benefício junto ao INSS para continuar sustentando a família. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, no sentido de que seja determinado a imediata desconstituição da penhora em questão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, de forma que seja reformada a r. decisão agravada. Sem preparo, tendo em vista que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça (Id. 15857987 - p. 109). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil (CPC). A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Com efeito, a teor do que dispõem os artigos 832 e 833 do CPC, não se sujeitam à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles destaca-se a verba de natureza salarial, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. Na espécie, em um juízo de cognição não exauriente, verifico que o cumprimento de sentença não diz respeito à prestação alimentícia, bem como verifico que há na decisão ora agravada determinação expressa autorizando a expedição de levantamento dos valores penhorados, quantia esta que tem sua natureza jurídica questionada no presente recurso, após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias para o exequente/agravado indicar conta bancária do titular do crédito para a realização da transferência. Neste interim, a retirada do crédito lá depositado tem a aptidão de causar prejuízos ao agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado, e, por consequência, o valor deve manter-se a disposição do juízo de origem até o julgamento em definitivo deste recurso Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso, devendo eventual alvará de levantamento expedido ser recolhido ou tornado sem efeito até ulterior deliberação desta Relatora ou do Colegiado. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora